Tribunal: TJMT
Processo: 0005895-45.2014.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005895-45.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (AGRAVANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), EUGENIO EMILIO STAUB - CPF: 011.487.888-91 (AGRAVANTE), RICHARD JESSE STAUB - CPF: 456.187.808-44 (AGRAVANTE), IGB ELETRÔNICA S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EX OFFICIO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. ANTIECONOMICIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL nº 10.496/2017. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ nº 547/2024. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DA DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular sentença que havia extinguido, sem resolução do mérito, execução fiscal, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do reduzido valor do crédito e da inexistência de bens penhoráveis, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode extinguir, de ofício e sem resolução do mérito, execução fiscal reputada antieconômica, por pequeno valor e ausência de bens penhoráveis, sem prévia manifestação da Fazenda Pública e sem observância dos requisitos procedimentais previstos na Lei Estadual nº 10.496/2017, no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado faculdade administrativa para não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de reduzido valor, sem converter essa autorização em imposição vinculante passível de decretação judicial substitutiva. A extinção do feito, nessas hipóteses, insere-se na esfera de deliberação institucional da Fazenda Pública.

4. O Tema 1.184/STF não autoriza extinção automática e indiscriminada de execuções fiscais de baixo valor. A orientação vinculante deve ser lida em conformidade com a competência constitucional de cada ente federado e com a necessidade de demonstração de esgotamento de medidas de cobrança extrajudicial ou de manifestação formal do exequente quanto ao desinteresse no prosseguimento da execução.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para a cogitação válida de extinção, a prévia intimação da Fazenda Pública, com oportunidade de manifestação. A inobservância desse itinerário procedimental compromete a validade da sentença extintiva, por afronta ao contraditório, à vedação de decisão-surpresa e ao devido processo legal.

6. A ausência de bens penhoráveis e a alegada antieconomicidade do processo, embora juridicamente relevantes, não bastam, por si sós, para caracterizar falta de interesse de agir da Fazenda Pública, nem autorizam o Judiciário a substituir-se ao ente exequente na definição da estratégia de cobrança da dívida ativa.

7. A controvérsia quanto ao próprio enquadramento econômico da execução, diante da informação de que o crédito atualizado alcançaria valor superior ao limite legal invocado, reforça a impropriedade da extinção
ex officio
simplificada, desacompanhada de contraditório específico e de manifestação expressa da Fazenda Estadual.

8. A decisão monocrática não afastou, em tese, futura extinção do feito executivo, desde que observados os requisitos normativos pertinentes, especialmente a manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado. Prestigiou-se, assim, não o formalismo estéril, mas a juridicidade do procedimento executivo e a harmônica integração entre eficiência administrativa e devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É vedado ao Poder Judiciário extinguir, de ofício, execução fiscal por alegada ausência de interesse de agir fundada exclusivamente no pequeno valor do crédito, na antieconomicidade da cobrança ou na inexistência de bens penhoráveis, quando a legislação de regência apenas confere faculdade administrativa à Fazenda Pública para não ajuizar ou desistir da demanda. 2. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 pressupõe observância dos requisitos materiais e procedimentais pertinentes, inclusive prévia intimação e manifestação da Fazenda Pública. 3. A racionalização da cobrança da dívida ativa não autoriza a supressão do contraditório, do devido processo legal e da competência institucional do ente fazendário para deliberar sobre a conveniência do prosseguimento da execução.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por IGB ELETRÔNICA S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível oriunda da Ação de Execução Fiscal n. 0005895-45.2014.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, anulou a sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

Irresignada, a agravante afirma, inicialmente, que a execução fiscal originária foi extinta em primeiro grau em razão do baixo valor executado, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo o magistrado reconhecido “a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Aduz que, embora tenha havido citação, “
não foram localizados bens penhoráveis, sendo infrutíferas, inclusive, as diligências de constrição sobre ativos financeiros
”, circunstância que, a seu ver, reforça a inutilidade prática do prosseguimento do feito executivo.

Prossegue a recorrente argumentando que a manutenção de execuções fiscais de valores antieconômicos acarreta sobrecarga à máquina judiciária e prejuízo tanto ao executado quanto ao interesse público, por inexistir correspondência razoável entre o custo da persecução judicial e o benefício econômico perseguido.

Afirma que a execução de origem se enquadra em causa de baixo valor e que, por isso, estaria caracterizada a ausência de interesse processual. Invoca, ainda, julgados recentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, segundo sustenta, teriam reconhecido a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequena monta quando não demonstradas providências extrajudiciais prévias ou quando ausente movimentação útil do processo.

Defende, paralelamente, que os arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 autorizariam a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar, bem como a desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, o que, em sua compreensão, reforçaria a conclusão de que demandas dessa natureza não devem prosseguir.

Ao final, requer seja o agravo interno conhecido e provido, para que o Relator reconsidere a decisão monocrática ou, caso assim não entenda, submeta a insurgência ao órgão colegiado, com o objetivo de restabelecer a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pela manutenção da decisão monocrática. Sustenta, preliminarmente quanto ao enquadramento jurídico da controvérsia, que o Tema 1.184 do STF expressamente condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor ao respeito à competência constitucional de cada ente federado. A partir dessa premissa, aduz que o Estado de Mato Grosso possui disciplina normativa própria sobre a matéria, qual seja, a Lei Estadual n. 10.496/2017, a qual racionaliza o ajuizamento e o trâmite das execuções fiscais de valor inferior a 160 UPF/MT. Defende, assim, que eventual extinção promovida em desconformidade com a legislação estadual importaria violação à autonomia do ente público para definir o montante que considera pequeno valor para fins de cobrança de seus créditos.

No mérito, argumenta o agravado que, adotando-se como parâmetro a Lei Estadual n. 10.496/2017, devem ser observados todos os requisitos nela previstos, não sendo admissível extinguir a execução apenas com fundamento genérico em baixo valor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno, interposto por IGB ELETRÔNICA S/A, em face da decisão monocrática, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação cível manejado pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que havia extinguido, sem resolução do mérito, a execução fiscal originária, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito executivo.

A controvérsia cinge-se a definir se era juridicamente admissível a extinção ex officio da execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do alegado pequeno valor do crédito exequendo e da inexistência de bens penhoráveis, ou se, ao revés, correta a decisão monocrática que reconheceu a impossibilidade dessa providência judicial sem prévia manifestação da Fazenda Pública e sem observância dos requisitos normativos incidentes à espécie, notadamente os extraídos da Lei Estadual n. 10.496/2017, do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada porque a extinção do feito executivo, tal como promovida na origem, estaria em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e com a regulamentação editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Destaca ainda que a execução fiscal, ajuizada em 2014, envolve valor reduzido e tornou-se antieconômica. Por essa razão, defende que a sentença extintiva reconheceu, adequadamente, a ausência de interesse processual. Além disso, invoca o Tema 1.184/STF, a Resolução CNJ n. 547/2024 e os arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno, para que seja mantida a sentença extintiva fundada no art. 485, VI, do CPC.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se mostram consentâneos com o sistema normativo aplicável à espécie, com a orientação jurisprudencial nela invocada e com a própria moldura procedimental revelada pelos autos.

De início, cumpre assentar que a discussão travada no presente agravo interno não diz respeito, propriamente, à possibilidade abstrata de extinção de execuções fiscais de reduzida expressão econômica. Com efeito, essa possibilidade, em determinadas circunstâncias, foi reconhecida no debate jurisprudencial contemporâneo e foi objeto de regulamentação específica.

O ponto verdadeiramente controvertido, aqui, é outro e mais preciso: saber se o Poder Judiciário pode, de ofício, extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito, substituindo-se à esfera de deliberação da Fazenda Pública, sem prévia manifestação do ente exequente e sem observância do itinerário procedimental exigido pelas normas incidentes ao caso. É precisamente nesse ponto que a insurgência recursal não logra infirmar a decisão agravada.

A agravante estrutura sua inconformidade sobre três premissas: o baixo valor do crédito, a ausência de bens penhoráveis e a antieconomicidade do prosseguimento da execução. Tais elementos, de fato, não são irrelevantes. Ao contrário, constituem vetores que podem, em hipóteses próprias, justificar a reavaliação da utilidade do processo executivo. Todavia, esses dados fáticos, ainda quando presentes, não autorizam, por si sós, a extinção judicial automática do feito, tampouco afastam a necessidade de respeito à competência institucional da Fazenda Pública para deliberar acerca da conveniência, oportunidade e estratégia de cobrança de seus créditos, especialmente quando existe disciplina normativa específica no âmbito do ente federado.

Nesse aspecto, a Lei Estadual n. 10.496/2017 é inequívoca ao conferir à Procuradoria-Geral do Estado autorização para não ajuizar ou para desistir de execuções fiscais que se enquadrem no limite legal, e não imposição vinculante suscetível de execução judicial substitutiva. A decisão monocrática, ao examinar os arts. 2º e 5º da referida lei, explicitou com acerto que se trata de faculdade discricionária atribuída à Procuradoria-Geral do Estado, no exercício de sua função institucional de representação judicial e extrajudicial da Fazenda Pública Estadual.

A própria
ratio decidendi
do pronunciamento agravado repousa na compreensão de que a extinção do executivo por reduzido valor “
não se trata de imposição legal, mas de prerrogativa administrativa da Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete avaliar a conveniência e a oportunidade da cobrança judicial
”.

Essa compreensão não apenas decorre da literalidade da lei estadual, mas preserva, em plano constitucional, a separação funcional entre a atividade jurisdicional e a esfera de atuação administrativa do ente fazendário. Não cabe ao Judiciário, a pretexto de racionalização processual, impor à Fazenda uma desistência que a legislação local apenas autorizou, e não determinou. Admitir o contrário equivaleria a transmutar faculdade administrativa em obrigação judicialmente executável, com inequívoca supressão da margem legítima de deliberação atribuída ao órgão responsável pela cobrança da dívida ativa.

Nesse sentido é o posicionamento adotado pelas Colendas Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

Tese de julgamento: “1. O acolhimento de Exceção de Pré-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva de sócio incluído indevidamente em execução fiscal enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema n. 1.265 do STJ.

2. A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere mera faculdade administrativa à Procuradoria-Geral do Estado para não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, sendo vedado ao Poder Judiciário extinguir de ofício o processo com fundamento exclusivo no reduzido montante do crédito tributário.”

(TJ/MT. N.U 0015815-82.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Tese de julgamento: “Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desistência das ações de cobrança".

(TJ/MT. N.U 1014437-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026)

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal por valor inferior ao mínimo previsto em lei é faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário. 2. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade."

(TJ/MT. N.U 0004469-37.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

Também não socorre a agravante a invocação do Tema 1.184 da repercussão geral.

É certo que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, “
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Mas precisamente por isso a tese não pode ser lida de forma amputada, como se houvesse autorização genérica e imediata para extinção judicial ex officio de qualquer execução reputada antieconômica. Ao contrário, a leitura sistemática do precedente, tal como empreendida na decisão agravada e reiterada na decisão proferida nos embargos de declaração, conduz à conclusão de que a extinção depende da observância de pressupostos materiais e procedimentais, inclusive no que toca à atuação do próprio ente exequente.

A decisão monocrática foi expressa ao consignar que o Tema 1.184 “
não autoriza a extinção automática, de ofício, das execuções fiscais de baixo valor
”, exigindo-se
“a demonstração de que a Fazenda Pública esgotou as medidas de cobrança extrajudicial ou optou formalmente por não prosseguir com a execução
”. No caso concreto, registrou-se inexistir “
manifestação da Procuradoria-Geral do Estado requerendo a desistência ou reconhecendo a ausência de interesse processual
”, razão pela qual se reputou indevida a extinção ex officio determinada na sentença recorrida.

Esse fundamento, por si só, é suficiente para a manutenção da decisão agravada.

Com efeito, a agravante procura deslocar o centro da discussão para a antieconomicidade do processo. Porém, ainda que se admitisse, em tese, a reduzida utilidade prática da execução, persistiria incólume a necessidade de prévia manifestação da Fazenda Pública sobre o interesse no prosseguimento do feito ou sobre a adoção de medidas alternativas de cobrança.

A decisão judicial que extingue a execução sem oportunizar ao ente exequente essa deliberação viola não apenas a lógica do precedente vinculante invocado, mas também o contraditório, a vedação de decisão-surpresa e o devido processo legal, exatamente como reconhecido na decisão monocrática.

A posterior decisão proferida nos embargos de declaração, longe de fragilizar esse entendimento, veio reforçá-lo com argumentação adicional de particular relevo. Nela se assentou que a Resolução CNJ n. 547/2024, em seu art. 1º, §§ 1º e 5º, embora admita a extinção de execuções fiscais em determinadas hipóteses, impõe como condição necessária a prévia intimação da Fazenda Pública, que poderá se manifestar no prazo assinalado. E consignou-se, de modo categórico, que, “
no caso dos autos, além de o valor executado ultrapassar o limite de R$ 10.000,00, não houve qualquer intimação da Fazenda Pública estadual acerca da possível extinção do feito, tampouco manifestação sua no sentido de abrir mão da pretensão executiva
”.

Esse excerto é particularmente eloquente, porque evidencia que o vício da sentença extintiva não foi apenas de conteúdo, mas também de procedimento. A extinção não observou o caminho normativamente exigido. Não se trata, portanto, de simples divergência hermenêutica sobre economicidade da cobrança, mas de efetiva inobservância dos pressupostos necessários para que a extinção pudesse ser validamente cogitada.

No mesmo sentido caminha o posicionamento adotado pelas Câmaras de Direito Púbico deste Egrégio Tribunal:

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 512/2022, no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.”

(TJ/MT. N.U 0002229-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ 547/2024 exige a observância dos requisitos estabelecidos, especialmente quanto à ausência de movimentação útil por mais de um ano e à inexistência de bens penhoráveis, não sendo aplicável quando há a localização de ativos financeiros para satisfação do crédito."

(TJ/MT. N.U 1000286-73.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

A agravante insiste em que a ausência de bens penhoráveis, inclusive diante de diligências frustradas sobre ativos financeiros, demonstraria a inutilidade do processo. Entretanto, tal circunstância, embora relevante para a avaliação administrativa do exequente e eventualmente para futura rediscussão da utilidade da execução, não suprime o dever de observância das balizas procedimentais estabelecidas pelo ordenamento.

A ausência de bens, por si, não transmuta o Judiciário em órgão substitutivo da Procuradoria do Estado, nem autoriza a conclusão automática de que o ente público carece de interesse de agir. Interessa notar, aliás, que o interesse processual, em matéria executiva fiscal, não pode ser aferido apenas a partir da fotografia momentânea da constrição patrimonial.

A utilidade da via executiva, sobretudo em execuções de longa duração, pode ser revista pela própria Fazenda à luz de critérios institucionais, orçamentários e estratégicos que não competem ao magistrado substituir sem provocação adequada.

Não bastasse isso, a própria moldura fática invocada pela agravante não se apresenta linear a ponto de conduzir, inevitavelmente, à conclusão por ela pretendida. Isso porque, enquanto a recorrente insiste na ideia de crédito de reduzida monta, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, assevera que “
não seria possível cogitar em extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 2º da Lei 10.496/17, na medida em que, o valor individual desta execução é, por si só, superior a 160 UPF
”, juntando planilha de discriminação do crédito que aponta valor total atualizado de R$ 62.821,89 (sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos). Ainda que o debate acerca do marco temporal de aferição do valor possa suscitar distinções técnicas, o fato é que essa divergência evidencia, no mínimo, a impropriedade de uma extinção
ex officio
simplificada, desacompanhada de contraditório específico e de manifestação da Fazenda quanto ao enquadramento legal do caso.

De outro lado, convém notar que a decisão agravada não fechou, em caráter absoluto, a possibilidade de futura extinção do feito, desde que satisfeitos os requisitos pertinentes. Essa observação emerge com clareza da decisão dos embargos, na qual se assentou que o pronunciamento monocrático “
não afastou, em absoluto, a possibilidade de extinção futura do feito executivo, desde que diligentemente observados os requisitos legais, em especial a manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado
”.

Tal circunstância revela a correção e a moderação da solução adotada: não se impôs à Fazenda a persecução cega e eterna do crédito, mas apenas se restabeleceu a legalidade procedimental, devolvendo-se os autos à origem para que a marcha processual observe os trâmites adequados e permita, se for o caso, a ulterior manifestação do ente exequente dentro dos parâmetros normativos próprios.

Essa é, aliás, a nota distintiva da decisão agravada: ela não prestigia um formalismo vazio, mas a necessária juridicidade do procedimento executivo. A racionalização da cobrança da dívida ativa, por mais relevante que seja, não autoriza o abandono das garantias processuais elementares nem a supressão da competência institucional da Fazenda Pública. Eficiência administrativa e devido processo legal não se opõem; ao revés, devem ser harmonicamente integrados. E a solução que melhor realiza essa integração, no caso dos autos, é justamente aquela que afasta a extinção de ofício e restitui à origem a condução regular do processo, sem prejuízo de ulterior manifestação do ente exequente, nos termos da legislação de regência.

Nessa perspectiva, o agravo interno não traz argumento novo apto a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida. Limita-se, em essência, a reiterar a tese de antieconomicidade e de ausência de interesse de agir, sem enfrentar adequadamente a razão nuclear do decisum agravado: a impossibilidade de extinção judicial ex officio, sem manifestação prévia da Fazenda Pública e sem observância dos pressupostos delineados pela Lei Estadual n. 10.496/2017, pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Por essas razões, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por IGB ELETRÔNICA S/A., para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026